Tribunal: STF
Processo: RE 394011
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE INSTITUÍDA ANTES DO ADVENTO DA EC 29/00. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - SISTEMA DE PROGRESSIVIDADE POSTERIOR À EDIÇÃO DA EC 29/00. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO AO SISTEMA A SER ADOTADO TENDO EM CONSIDERAÇÃO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PRONUNCIADA E A ALÍQUOTA A SER APLICADA NA COBRANÇA DO IMPOSTO ANTE A EXISTÊNCIA NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR DE IDÊNTICA HIPÓTESE DE PROGRESSIVIDADE. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA QUE SE ENQUADRA NA REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA NO RE Nº 602.347/MG. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A lei municipal que tenha estabelecido, antes do advento da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, é inconstitucional (Súmula 668 do STF).



    2. A declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU atinge apenas o sistema da progressividade, o que não impede a cobrança do tributo na totalidade. Precedentes: RE 378.221 – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.09.09, e RE 390.694 – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/12/06.



    3. Assiste razão ao agravante quanto ao sistema de tributação a ser adotado, tendo em consideração o fato de haver sido declarada a inconstitucionalidade do IPTU progressivo disciplinado pela Lei Complementar nº 212/89, bem assim quanto à alíquota a ser admitida e a adotação do sistema de alíquotas seletivas do IPTU, e a existência de idêntica hipótese de progressividade da exação na legislação anterior, Lei complementar nº 07/73.



    4. Na decisão recorrida está expresso, em consonância com a Súmula 668 desta Corte, que a declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU atinge apenas o sistema da progressividade, o que impede, também, a cobrança do tributo pela alíquota progressiva prevista na LC 7/73.



    5. Por outro lado, inviável a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, porquanto remanesceria, ainda, a hipótese de adoção pela Fazenda local da tributação pela menor alíquota prevista na legislação, sem a adoção dos percentuais eivados de progressividade.



    6. Nesse sentido, a situação concreta se enquadra no paradigma da repercussão geral da questão constitucional no RE nº 602.347/MG, submetido a crivo do Plenário da Corte e pendente de apreciação de mérito sobre o tema relacionado à inconstitucionalidade da IPTU progressivo exigido antes da EC 29/2000 e, consequentemente, a aplicação da alíquota mínima da norma pretérita.



    7. Agravo regimental parcialmente provido, para determinar o sobrestamento do feito até final julgamento do RG-RE 602.347/MG.